Tribunal: STF
Processo: Rcl 37557
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 1.043 DO CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.256/2006. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de embargos de divergência interpostos por Marlon Gerolin contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, em sede de embargos de declaração em agravo regimental em reclamação, o qual restou assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.
    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência. 
    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração”. 
    Em breve síntese, sustenta o embargante que a decisão recorrida estaria em desacordo com decisões proferidas pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal. 
    Requer o conhecimento dos presentes embargos e seu provimento, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido.
    É o relatório. DECIDO. 
    O presente recurso é manifestamente incabível. 
    O recurso de embargos de divergência se encontra previsto no artigo 1.043 e seguintes do CPC. Desde a edição da Lei Federal 13.256/2016, não são mais cabíveis embargos de divergência em processos de competência originária dos Tribunais – caso da reclamação -, mas tão somente em sede de recurso extraordinário ou de recurso especial, nos casos previstos nos incisos I e III do mencionado dispositivo legal.
    Ex positis, ante a manifesta ausência de previsão legal de cabimento do recurso, NEGO SEGUIMENTO aos presentes embargos de divergência, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente